Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BALIZAS LEGAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Remessa Necessária e julgou improcedentes os pedidos exordiais, arbitrando os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o do diploma processual.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Os embargantes não lograram demonstrar as alegadas omissões, mas apenas mero inconformismo com a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, bem como com a não concessão da aposentadoria especial à autora diante da ausência de determinação constitucional ou judicial para que se aplique a Lei Complementar no 142/2013 aos servidores do Distrito Federal com Regime Próprio de Previdência. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.